Tribunal: TJMT
Processo: 0002476-70.2016.8.11.0033
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002476-70.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABICLEY - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.236.009/0001-82 (APELADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), FABIANO DE SOUZA - CPF: 011.721.191-55 (APELADO), EDESON CLEITON DE OLIVEIRA - CPF: 006.691.871-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ENTENDIMENTO DO STJ –
QUANTUM
– 3 (TRÊS) URHs

– COMPATIBILIDADE COM ESFORÇO EMPENHADO PELO PROFISSIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial.

Não merece retificação o valor arbitrado, em favor do Defensor Dativo, quando se constatar que remunera adequadamente o profissional nomeado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Fabicley - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., por meio de defensor dativo, julgou improcedente o pedido e arbitrou os honorários advocatícios em 3 (três) Unidades Referenciais de Honorários – URHs – ao advogado nomeado (id. 87559980).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o valor fixado pelo Juízo singular, a título de honorários do advogado dativo, correspondente, aproximadamente, a 30% (trinta por cento) do valor da causa, mostra-se desproporcional com o trabalho desenvolvido pelo causídico, pelo que, há necessidade de reforma da sentença, a fim de fazer valer a regra prevista no artigo 85, do CPC, fixando a verba sucumbencial por apreciação equitativa, em observância ao disposto nos incisos do § 2
o
.

Salienta que os Embargos foram opostos por negativa geral, em uma única peça, o que demonstra que o advogado não realizou esforço maior para a prática do ato processual para o qual foi nomeado.

Com essas considerações, requer o provimento do Apelo, para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados, em favor do advogado dativo.

A Recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 87559987).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Fabicley
–
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., por meio de defensor dativo, julgou improcedente o pedido e arbitrou os honorários advocatícios em 3 (três) Unidades Referenciais de Honorários – URHs – ao advogado nomeado (id. 87559980).

Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Fabicley
–
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., pleiteando o recebimento de R$ 80.151,67 (oitenta mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e sessenta e sete centavos), representados pela CDA n. 20154609 (id. 87559969, pág. 11).

Após a realização da citação por edital e a não manifestação da Executada, e a ausência de Defensor Público na Comarca de São José do Rio Claro, o Magistrado singular nomeou defensor dativo (id. 87559969, pág. 70).

O Advogado dativo opôs os Embargos à Execução por negativa geral.

O Magistrado singular prolatou a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e determinou, em favor do advogado nomeado, o pagamento de 3 (três) Unidades Referenciais de Honorários (URH). Veja-se:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a atuação da Dra. MARINA BARBOSA, como Advogada Dativa, cuja nomeação se deu nos autos, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 3 URH.

Expeça-se certidão em favor da advogada dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrar do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a decisão, intime-se o exequente para que requeira o que de direito no prazo legal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se..

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O artigo 22, §1
o
, do Estatuto da OAB, deixa expresso que o advogado dativo tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º.
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESp n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas, unilateralmente, pelos Conselhos Seccionais da OAB,
não vinculam o Julgador,
no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

–

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (
OVERRULING
) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB –
CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS
–
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1
o
E 2
o
, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
–
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS
–
TESES FIXADAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos.

(...)

10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública
. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.

11.
A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda.

O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

13.
Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14.
Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do
quantum
a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). (Negreitei).

Dessa forma, é evidente que a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento esposado no RESp repetitivo acima transcrito.

Resta verificar, portanto, se o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante – 3 (três)
Unidades Referenciais de Honorários (URHs) –
remunera, ou não, adequadamente, o trabalho prestado pelo profissional nomeado.

A remuneração do Advogado Dativo, diferentemente do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, não está vinculada ao valor da causa e, muito menos, ao seu resultado.

Não se trata de verba honorária sucumbencial, mas de pagamento pelos serviços profissionais prestados, em virtude de a Comarca não possuir Defensor Público.

Nessa quadra, considerando que o Advogado Dativo realizou, adequadamente, o trabalho para o qual foi nomeado, teve que se deslocar ao Fórum para fazer carga e a devolução dos autos, estudou o processo, elaborou a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal e efetuou o seu protocolo, penso que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, porque arbitrado com moderação e justeza.

Frise-se que o montante fixado pelo Julgador singular é inferior ao estabelecido na tabela de honorários da OAB/MT, para ações semelhantes.

Consta da mencionada tabela que, para o caso de Advocacia Fiscal – Foro Judicial – e para a Ação Anulatória Fiscal, o valor dos honorários deveria corresponder a 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivo, ou real, da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente – mínimo 5 (cinco) URHs (
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Vê-se, portanto, que o Juiz
a quo
agiu de forma moderada, evitando que o valor da remuneração do Defensor Dativo não fosse ínfimo, desestimulante e incompatível com a profissão.

Registro que é de conhecimento de todos que a conclusão do curso de Direito, ainda que em universidade pública, exige gasto financeiro elevado, o dispêndio de horas e horas de estudo e a privação do convívio com a família e amigos.

Dessarte, a remuneração do profissional deve ser condizente com a importância da sua participação no processo, o que se verificou no caso concreto.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nestas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022